Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718745-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRA AUTOCENTER SERVICO DE MECANICA LTDA, LAIRA OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 233310003 do processo n. 0700334-97.2023.8.07.0007) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução extrajudicial ajuizada contra Laira Autocenter Serviço de Mecânica Ltda. e Laira Oliveira Barros, indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 71731228), o agravante alega que desde as últimas pesquisas realizadas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud houve o decurso de relevante lapso temporal o que justifica o deferimento do pedido de renovação da consulta aos referidos sistemas. Cita jurisprudência que entende amparar o seu pedido. Ressalta que a última pesquisa aos referidos sistemas ocorreu em outubro de 2023. Defende ser fundamental o deferimento das medidas pleiteadas para a localização de patrimônio das executadas. Cita os princípios da duração razoável do processo, da cooperação e da razoabilidade em amparo aos seus argumentos. Por entender estarem presentes os requisitos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para que seja deferido o pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de localizar bens em nome das executadas. Preparo recolhido (IDs 71731229 e 71731234). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 10/1/2023 (ID 146420198) e que, a fim de encontrar bens das devedoras, o Juízo a quo deferiu os pedidos do exequente referentes à consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper (IDs 174284934, 174614828, 175021956, ID 175021957 e 199487349 do processo de referência), à penhora de faturamento (IDs origem 180083984, 184203007, 191430795 e 193254067) e à penhora dos lucros (ID origem 214304437) das executadas, porém as diligências não foram exitosas, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo (ID origem 194229004). Desse modo, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis das executadas, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora